Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708696-55.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Consta pedido no recurso inominado para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar a “posse” (nomeação) imediata da parte autora no concurso público ou a reserva de vaga para a parte recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Pontue-se que a pretensão para a concessão da tutela de urgência já foi apreciada por este Relator e pela E. Turma Recursal por ocasião do agravo de instrumento no 0701979-47.2023.8.07.9000, com decisão monocrática proferida em 04/10/2023 e acórdão publicado em 12/12/2023. Não se constata alterações fáticas a modificar o entendimento exposto por ocasião daquele agravo. Assim, devem ser reiterados os fundamentos daquela decisão para negar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para tanto, destaca-se que o edital estabelecia 80 vagas para o cargo de Monitor em Gestão Educacional, além de 150 vagas para o cadastro de reserva. A parte autora foi aprovada na posição no 3.327, sendo convocados os candidatos aprovados até a posição no 2.682. Desse modo, em cognição sumária, não há demonstração da probabilidade do direito da parte autora/recorrente, eis que não foi aprovado dentro do número de vagas, também não sendo possível atestar em sede de cognição sumária eventual preterição da parte autora, devendo ser respeitado os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Ademais, ausente o perigo de dano. Para tanto, não há que se falar em prejuízo para a parte autora diante da alegada demora na nomeação e consequente impossibilidade de exercer o serviço público e receber a contrapartida salarial. Isso porque a demora em eventual nomeação não caracteriza perigo de dano quando o candidato possui a mera expectativa do direito quanto a eventual nomeação face a classificação no concurso público. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator